Tribunal: TJDFT
Processo: 0709317-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DE PRESO. SUPERLOTAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de permanência de apenado no Distrito Federal, determinando seu recambiamento para Belém/PA. A Defesa requereu a permanência do sentenciado, argumentando vínculo familiar com a região e risco à integridade física em razão de tentativa de homicídio anteriormente sofrida em presídio do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apenado tem direito subjetivo à permanência no Distrito Federal em razão de suposto vínculo familiar e risco à integridade física; (ii) estabelecer se a superlotação do sistema prisional do DF justifica o indeferimento do pedido de transferência da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inicialmente, a análise do pedido liminar resta prejudicada, visto que o feito se encontra pronto para julgamento, inclusive com manifestação ministerial, devendo o mérito ser analisado diretamente pelo colegiado.
4. A Lei de Execução Penal, em seus arts. 86, § 3o, e 103, recomenda, mas não assegura, a permanência do preso próximo ao meio social e familiar, inexistindo direito subjetivo à escolha do local de cumprimento da pena, conforme jurisprudência pacífica.
5. A superlotação do sistema prisional do Distrito Federal justifica o indeferimento de pedido de recambiamento para essa unidade da federação.
6. Alegações genéricas de risco à integridade física do apenado, sem comprovação concreta nos autos, não constitui justificativa autônoma para permanência no DF, podendo a proteção ser requerida junto ao juízo competente no Pará.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 86, § 3o, e 103; CPP, art. 289, § 3o; Resolução CNJ 434/2021, arts. 10 e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1903608, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 08.08.2024; no 1327627, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 18.03.2021; no 1816137, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 22.02.2024; no 1798087, Rel. Esdras Neves, j. 07.12.2023; no 1767305, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 04.10.2023.